Tribunal: TCU
Processo: 013.842/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4288/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.842/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Teobaldo Apoliano Gomes Neto (XXX.027.983-XX); Carlos Moreira Gomes Junior (XXX.035.353-XX); Célia de Araújo Mendes Nunes Ferreira (XXX.793.273-XX); Haylton Rafael Vieira Gomes (XXX.035.603-XX); Henrique Mendes Ferreira Nunes (XXX.680.423-XX); Lígia Idelzuite Vieira Gomes (XXX.577.313-XX); Najib Mendes Nunes Ferreira (XXX.680.483-XX); Samir Mendes Nunes Ferreira (XXX.680.453-XX); Thiago Vieira Gomes (XXX.035.513-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Ceará 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.